Tribunal: STF
Processo: RE 1338137
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, 39 E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e I, 37, 39 e 97 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO. DECRETO Nº 84.669/80. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. ART. 5º DO DECRETO Nº 8.282/2014. APLICABILIDADE. EFEITOS RETROATIVOS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DO SINPRF/RN. PROVIMENTO.
    I - Apelações em face de Sentença proferida nos autos do processo nº 0803064-67.2016.4.05.8400, em curso na 4ª Vara Federal (RN), que julgou procedente a pretensão do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte - SINPRF/RN para condenar a União Federal ‘ao pagamento, aos substituídos do autor, das diferenças remuneratórias a que fazem jus, decorrentes da progressão/promoção funcional efetivada na vigência do Decreto n.º 8.282/2014, mas segundo as regras do Decreto n.º 84.669/1980, na forma autorizada pelo art. 13 do primeiro, devendo considerar, para tanto, como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões/promoções funcionais, a data de ingresso do servidor Policial Rodoviário Federal no órgão, individualmente, observando-se a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos que precederam o ajuizamento da causa’. 
    II - O recurso da União Federal postula a reforma da Sentença, alegando, em resumo, que ‘o Decreto nº 8.282/2014, ao trazer a previsão de que o interstício necessário para a progressão e promoção passaria a ser computado em dias, contado da data de entrada em exercício do servidor do cargo, não afetou situações pretéritas. Esse regulamento fez, inclusive, ressalvas quanto ao interstício que estivesse em andamento (art. 13). Ademais, cumpre observar que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao julgar demandas da mesma natureza - onde servidores policiais progrediam na carreira em data única, independente da data de ingresso - assentou que se deve aplicar o decreto de regência (....) Nessa ordem, o Decreto nº 8.282/2014 não poderá atingir aquelas progressões e promoções realizadas de acordo com critérios existentes antes de sua vigência, quais sejam, as regras do Decreto n° 84.669, de 29 de abril de 1980 que previa data única, de modo que, diferente do dito na sentença, não houve qualquer lesão ao direito de progressão e promoção dos substituídos pelo demandante, impondo-se a reforma da sentença’. 
    III - O recurso do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte - SINPRF/RN postula a reforma da Sentença, requerendo, em resumo, ‘que sejam majorados os honorários sucumbenciais, para que o percentual incida sobre o valor da execução (art. 85, §§2ºe 3º, do CPC); ou, ao menos, sejam majorados em valor fixos, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §2º e §8º, CPC/2015’. 
    IV - O Decreto nº 84.669/80 que regulamentava dos critérios de progressão funcional dos policiais rodoviários federais previa que os interstícios das progressões funcionais dos servidores deveriam ser contados a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho. 
    V - A determinação de data única para o início da contagem dos interstícios relativos às progressões/promoções de todos os servidores da carreira, sem a observância do tempo de efetivo serviço de cada um, acarretou violação ao princípio da isonomia, na medida em que tratava de forma idêntica situações distintas; tanto é assim, que com o advento do Decreto nº 8.282/2014 ficou estabelecida a data do ingresso do servidor no cargo como o termo inicial da contagem dos referidos interstícios (art. 5º). 
    IV - Servidores substituídos do Sindicato Apelante que fazem jus às diferenças retroativas das progressões/promoções funcionais, cujos interstícios deverão ser contados da data do ingresso do servidor no cargo, respeitada a prescrição quinquenal. 
    V - Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a pequena complexidade. Entretanto, aplica-se ao caso o § 8º do referido artigo, tendo em vista o baixo valor da causa (R$ 2.000,00), razão pela qual fixa-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). 
    VI - Desprovimento da Apelação da União Federal. Provimento da Apelação do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Norte – SINPRF.” 
    A matéria constitucional versada nos arts. 37, 39 e 97 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n. 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    No que diz com a alegada violação do princípio da isonomia, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais” (ADI 3305, Rel. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006). Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIOS DIVERSOS, COMO CONDIÇÃO PARA PROGRESSÃO, CONFORME A DATA DE INGRESSO NA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1122490 AgR-segundo, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 06.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23.8.2019 PUBLIC 26.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. INGRESSO NA CARREIRA NO ANO 2000. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA PROMOÇÃO. ATOS NORMATIVOS DISTINTOS. INTERSTÍCIOS MÍNIMOS DIFERENCIADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1176523 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04.8.2020 PUBLIC 05.8.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora